Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-63.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002324-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DE PAULA FERREIRA - CNPJ: 55.915.305/0001-15 (APELADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MICROEEMPREENDOR CONTRATANTE DE SERVIÇO PADRONIZADO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. BLOQUEIO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA DIGITAL E TERMINAL DE CARTÃO DURANTE EVENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo falha na prestação do serviço e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre microempresa do ramo alimentício e instituição de pagamento;

(ii) se o bloqueio dos valores e do terminal eletrônico, sem comunicação prévia e sem justificativa, configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade civil por danos morais;

(iii) se o valor fixado a título de compensação por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa frente à instituição financeira, aplicável a teoria finalista mitigada, admitindo a incidência das normas do CDC.

4. Comprovado que o bloqueio dos valores e da maquininha ocorreu de forma unilateral, sem justificativa concreta ou comunicação prévia, caracterizada falha na prestação do serviço e afronta aos deveres de informação e transparência.

5. A interrupção abrupta das atividades durante evento de grande porte comprometeu a credibilidade e a reputação do empreendimento, configurando dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227 do STJ.

6. O valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 30.000,00) mostra-se desproporcional frente às circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 15.000,00, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica contratante de serviços padronizados, quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica ou econômica. 2. O bloqueio unilateral e injustificado de conta digital e terminal de pagamento, sem prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão para adequação ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14; CPC, art. 85, § 2o; Resolução BCB no 96/2021, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2419630/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.08.2024; TJMT, AC 1035686-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023; TJMT, NU 1015961-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.07.2025; STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de apelação cível interposta por Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Rafael de Paula Ferreira, condenando a empresa ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00.

Na origem, a parte autora narrou que, como microempresa do ramo alimentício, foi contratada para atender com exclusividade ao evento “CASACOR BRASIL 2024”, tendo montado estrutura própria e contratado pessoal específico, além de adquirir da ré o equipamento de recebimento eletrônico (maquininha de cartão) para viabilizar as vendas. Com 16 dias de funcionamento no evento e saldo acumulado de R$ 46.150,61, a autora foi surpreendida com o bloqueio da conta digital e da maquininha, sem qualquer comunicação prévia, o que a impediu de continuar operando, ocasionando, segundo alegado, significativos prejuízos financeiros e danos à sua imagem. O desbloqueio do valor somente se deu após doze dias, por força de decisão judicial proferida em demanda autônoma.

A sentença reconheceu o vínculo de consumo entre as partes, nos termos do CDC, e entendeu que o bloqueio dos valores, sem justificativa plausível e sem aviso prévio, constituiu falha na prestação do serviço, atingindo a esfera moral da empresa autora. Concluiu, pois, pela procedência parcial da ação, com a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, afastando, no entanto, o pedido de lucros cessantes.

A apelante aduz, contudo, que não se trata de relação de consumo, uma vez que os serviços contratados pela parte autora se inserem no ciclo produtivo de sua atividade empresarial, de modo que ela não se enquadraria como destinatária final. Alega que o bloqueio decorreu de medida preventiva de segurança, contratualmente prevista, diante de supostas irregularidades identificadas nas operações, o que afastaria a caracterização de falha na prestação do serviço.

Defende que não houve qualquer violação à honra objetiva da autora ou demonstração de efetivo dano imaterial que justificasse a condenação imposta. Requer, assim, a reforma da sentença com a inversão do ônus sucumbencial.

Pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de reparação por danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 310479408).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que os serviços contratados seriam insumos da atividade empresarial do apelado, o que afastaria a condição de destinatário final.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora o conceito de consumidor adote a teoria finalista, é possível mitigar sua aplicação quando constatada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante. Nesse sentido:

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no caso [...]”

(STJ - AgInt no AREsp: 2419630 SP 2023/0236657-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Na hipótese, verifica-se que o apelado, microempresário do ramo alimentício, adquiriu os serviços da apelante para viabilizar os recebimentos decorrentes de suas vendas no evento
CASACOR BRASIL 2024
, por meio de terminal eletrônico (“maquininha de cartão”) e conta digital vinculada. Trata-se de serviço contratado em condições de absoluta padronização e sem possibilidade de negociação, o que evidencia a sua posição de vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira fornecedora.

Assim, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme, inclusive, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] Demonstrado o negócio jurídico celebrado entre pessoa jurídica com empresa credenciada operadora de máquina de cartão de crédito, com a finalidade de receber os pagamentos efetuados com a respectiva bandeira e, consequentemente, garantir o desenvolvimento e ampliação de sua atividade econômica, não configura relação de consumo. Todavia, demonstrada vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, portanto, aplicável à hipótese a Lei n. 8.078/1990. Na espécie, a falta de repasse dos valores devidos, sem a configuração de fraude, que incumbia à empresa demandada comprovar, caracteriza falha na prestação do serviço, a configurar reparação material.”

(TJ-MT - AC: 10356869520218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo o reconhecimento da vulnerabilidade de pessoas jurídicas em relações de consumo, especialmente quando demonstrada desvantagem técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor (AgInt no AREsp 1.821.717/RS e AgInt no REsp 1.855.714/RJ).”

(N.U 1015961-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)"

Superada a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, passa-se à análise da existência ou não de falha na prestação do serviço.

É incontroverso nos autos que, após 16 dias de funcionamento regular no evento CASACOR BRASIL 2024, o apelado foi surpreendido com o bloqueio integral da conta digital e do terminal eletrônico fornecidos pela apelante, permanecendo impossibilitado de realizar transações e de acessar o saldo acumulado de R$ 46.150,61. O desbloqueio ocorreu apenas doze dias depois, por força de decisão proferido pelo 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos de n.o 1081736-03.2024.8.11.0001.

A apelante sustenta que a medida teria caráter preventivo, vinculada a cláusulas contratuais que autorizariam o bloqueio diante de supostas irregularidades nas operações. Todavia, a apelante não forneceu justificativas ao apelado sobre os bloqueios, nesse contexto conforme consignado pelo juízo singular (id. 310479403):

“O teor dos e-mails encaminhados pela ré (Ids. 181305531e 181305531) corrobora a ausência de justificativa plausível para a retenção, uma vez que se limita a informar, genericamente, que o valor ficaria indisponível por 90 dias para “eventuais disputas”, sem apontar qualquer disputa concreta, tampouco qualquer comunicação prévia quanto ao encerramento da conta.”

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação dos serviços, bastando a demonstração do defeito e do nexo com o dano, independentemente de culpa. Ademais, o art. 12 da Resolução BCB no 96/2021 impõe o dever de comunicação prévia ao usuário acerca de bloqueios ou restrições em sua conta, medida que não foi observada pela apelante.

Nesse cenário, o bloqueio de valores essenciais à continuidade de atividade empresarial, sem prévia comunicação e sem demonstração de justa causa, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta aos princípios da boa-fé e da transparência nas relações de consumo.

A teor da súmula 227 do STJ
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
. Na hipótese, o apelado teve suas atividades abruptamente paralisadas durante evento de grande porte, em razão do bloqueio indevido de valores e do terminal de pagamentos, permanecendo por doze dias sem acesso ao montante acumulado. Tal situação comprometeu a continuidade do serviço contratado, afetou a confiança dos clientes e fornecedores e repercutiu diretamente em sua reputação empresarial.

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano, mas de conduta que afetou a própria credibilidade do empreendimento comercial, circunstância suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, necessário pontuar que a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem importar em enriquecimento sem causa.

Na hipótese, embora configurada a falha na prestação do serviço e o consequente abalo à imagem e credibilidade do apelado, o valor arbitrado em
R$ 30.000,00
mostra-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência desta eg. Câmara tem fixado valores inferiores em situações análogas de bloqueio indevido de valores ou indisponibilidade de serviços financeiros, variando entre
R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00
. Nessa linha, entende-se por razoável reduzir a indenização para R$ 15.000,00, quantia que se mostra adequada para compensar o abalo sofrido.

Por fim, rejeita-se o pedido de diminuição dos honorários advocatícios fixados na origem em 15% sobre valor da condenação, vez que foram arbitrados dentro dos parâmetros do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido para o serviço e, sobretudo, o valor da condenação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção a tese firmada no Tema Repetitivo 1.059/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025